Tribunal: TJES
Processo: 5001127-42.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001127-42.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.

APELADO: Município de Anchieta e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À UNICIDADE SINDICAL

–
LEGITIMIDADE DO SINDICADO QUE REPRESENTA CATEGORIA MAIS ESPECÍFICA –

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1.
Embora na ação de nº 0014210-31.2012.8.08.0004 tenha sido homologado acordo reconhecendo que o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA deveria efetuar anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da guarda-civil municipal em favor do apelante, não há identidade de partes, pedido e causa de pedir com a presente ação. Assim, sem maiores delongas, não há fundamentos para reconhecer a coisa julgada.

2.
Há limites à substituição processual que decorrem do disposto no art. 8ª da Constituição Federal, pelo que a representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. O inc. II do referido dispositivo legal proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Desta forma, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir.

3.
Ato contínuo, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, por conta da especialidade da categoria ou de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.

4.
No caso concreto, restando evidenciado que a categoria específica dos agentes de segurança patrimonial municipal e dos agentes comunitários de segurança municipais possui sindicato próprio, com base territorial estadual, e que melhor representa e atende aos seus interesses, ela deixa de ser representada por quaisquer outros sindicatos.

5
. Também vale consignar que o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para representar determinada categoria, em razão da necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. E,
in casu
, a apelante demonstra ter sido regularmente constituída e estar registrada no Ministério do Trabalho, o que lhe confere legitimidade para atuar como substituta processual.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUN
I
TÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP
Í
R
I
TO SANTO

contra a sentença que, nos autos da
“
ação d
e
cobrança de diferença de horas extras
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu sua ilegitimidade e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Em suas razões (id. 6721147), aduz o recorrente, em síntese, que há coisa julgada quanto ao reconhecimento de sua legitimidade no processo de nº 0014210-31.2012.8.08.0004, no qual foi determinado que o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA efetuasse anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da guarda-civil municipal em seu favor.

Também afirma que a carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego o reconhece como representante da categoria, e que não está sujeita ao ordenamento único previsto no art. 8º da CF/88, uma vez que representa categoria mais específica e sua representação se faz presente pela Lei nº 13.022/2014, a qual impõe diversas diretrizes que somente se aplicam aos guardas-civis municipais.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Contrarrazões no id. 6721151, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 6780929).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001127-42.2021.8.08.0004

APELANTE: SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAD
O
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUN
I
TÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP
Í
R
I
TO SANTO

contra a sentença que, nos autos da
“
ação d
e
cobrança de diferença de horas extras
”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu sua ilegitimidade e julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Em suas razões (id. 6721147), aduz o recorrente, em síntese, que há coisa julgada quanto ao reconhecimento de sua legitimidade no processo de nº 0014210-31.2012.8.08.0004, no qual foi determinado que o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA efetuasse anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da guarda-civil municipal em seu favor.

Também afirma que a carta sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego o reconhece como representante da categoria, e que não está sujeita ao ordenamento único previsto no art. 8º da CF/88, uma vez que representa categoria mais específica e sua representação se faz presente pela Lei nº 13.022/2014, a qual impõe diversas diretrizes que somente se aplicam aos guardas-civis municipais.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Pois bem.

Acerca do instituto da coisa julgada, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 502, caput:
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso

Art. 337, § 4º
: Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Art. 337, §2ª
: Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Assim, “
a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior
” (STJ, AgRg na PET no MS 17.985/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 14-06-2016).

Na hipótese dos autos, embora na ação de nº 0014210-31.2012.8.08.0004 tenha sido homologado acordo reconhecendo que o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA deveria efetuar anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da guarda-civil municipal em favor do apelante, não há identidade de partes, pedido e causa de pedir com a presente ação. Assim, sem maiores delongas, não vejo fundamentos para reconhecer a coisa julgada.

Ultrapassada a questão, sabe-se que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, conforme disposição contida no art. 17 do Código de Processo Civil, sendo esta uma condição da ação que permite ou impede o exame do mérito.

Legitimidade é, pois, a qualidade para postular ou responder em juízo como autor ou réu, sendo atribuída por lei com base no direito material controvertido. Tem legitimidade para postular como autor o titular do direito pretendido ou alguém excepcionalmente autorizado a postular direito alheio em nome próprio.

O Apelante defende ser parte legítima para ajuizar a ação de cobrança de horas extras em favor dos agentes de segurança patrimonial municipal e dos agentes comunitários de segurança municipais do Município de Anchieta/ES. No entanto, restou reconhecida sua ilegitimidade ativa na sentença ora vergastada, sob o fundamento de que tais categorias seriam representadas pelo SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

De fato, há limites à substituição processual que decorrem do disposto no art. 8ª da Constituição Federal, pelo que a representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. O inc. II do referido dispositivo legal proíbe a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial.

Desta forma, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir.

Ato contínuo, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, por conta da especialidade da categoria ou de base territorial menor, representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada.

No caso concreto, restando evidenciado que a categoria específica dos agentes de segurança patrimonial municipal e dos agentes comunitários de segurança municipais possui sindicato próprio, com base territorial estadual, e que melhor representa e atende aos seus interesses, ela deixa de ser representada por quaisquer outros sindicatos, inclusive pelo SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

Com feito, somente compete ao SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA a defesa dos direitos dos servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico.

Ademais, ainda que não tenha sido reconhecida a coisa julgada com relação à ação de nº 0014210-31.2012.8.08.0004, o fato de ter o SINFA – SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA reconhecido a legitimidade do apelante para o recebimento das contribuições sindicais da categoria deve ser levado em consideração para a aferição da legitimidade.

Logo, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (
in casu
, o apelante) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outro sindicato, de maior abrangência, contido em sua base territorial, atue na defesa desses mesmos interesses.

Também vale consignar que o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para representar determinada categoria, em razão da necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. E,
in casu
, a apelante demonstra ter sido regularmente constituída e estar registrada no Ministério do Trabalho, o que lhe confere legitimidade para atuar como substituta processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.